Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1010637-78.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES
IMPETRADO: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
PACIENTE: RICARDO NUNES DA SILVA FILHO
Vistos em plantão, às 10h50’.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por PATRICIA GABRYELLE ALVES em favor de RICARDO NUNES DA SILVA FILHO contra ato do Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, que estaria submetendo o paciente à coação ilegal pelo fato de não ter remetido a guia provisória da reprimenda que lhe foi imposta ao destinatário correto e não proceder a unificação da pena no PEP do reeducando.
Combate o excesso de prazo para regularização do envio e unificação da guia provisória da pena imposta ao paciente, ante o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime.
E diante de tais argumentos requer seja concedida a ordem de habeas corpus liminarmente a fim de que “CONCEDA A PROGRESSÃO DE REGIME ou a PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE até que seja regularizada a situação da guia executiva de pena expedida e enviada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, mas não recebida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá por possível erro de envio a destinatário inexistente no Fórum da Capital, em que pese o referido título executivo judicial já tenha sido juntado ao PEP pela Defesa do reeducando com as peças necessárias, ou que determine a sua regularização pelos referidos Juízos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas” (sic).
Anexou documentos.
É a síntese. Decido.
Cuida-se de Habeas Corpus manejado visando afastar ato coator da autoridade impetrada, consistente no excesso de prazo para a regularização do envio e unificação da pena do reeducando.
No entanto, o inconformismo não prospera.
Dessarte, malgrado primo ictu oculli a impetrante alegue que preenche os requisitos para progressão do regime de cumprimento de pena, apresentando para tanto ótimo comportamento carcerário, além de atestado de trabalho, vê-se que o pedido de progressão postulado o foi à mercê da realização dos exames psicossociais, requisito subjetivo atrelado à progressão de regime prisional a ser sopesado pelo Juízo da Execução Penal.
Lado outro, não se constata risco de perecimento do direito, pois o deferimento da progressão de regime requer o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, e como informados no writ pela própria impetrante, o paciente ainda sequer ultimou o requisito objetivo previsto para o dia 23.06.21, a alardear o alegado constrangimento ilegal.
É justamente o que se extrai da decisão tida por ilegal. Veja:
“[...] Extrai-se, ainda, que o paciente encontra-se preso desde 07/06/2019 e, somando-se a reprimenda imposta na referida sentença condenatória com o restante da pena descrita no PEP distribuído em desfavor do reeducando na Comarca de Cuiabá/MT (0012256-02.2019.8.11.0042) (pena restante de 3 anos e 16 dias de reclusão), descontando-se 61 dias a serem remidos em razão de 184 dias trabalhados, tem-se que o apenado PREENCHERÁ O REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NA DATA DE 23/06/2021 (fração de 1/6 – crimes comuns – cálculo anexo) [...]”
Ausente, assim, o periculum in mora.
Guardadas as particularidades dos casos, esse é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA – ANÁLISE MOTIVADAMENTE POSTERGADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime, em razão da necessidade da verificação da contemplação do requisito subjetivo.” (N.U 1006666-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO – PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O SEMIABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR E/OU APRECIAÇÃO EM 48HS – PENA REMANESCENTE DE 2 (DOIS) ANOS E 5 (CINCO) MESES PARA SER CUMPRIDA – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – ORDEM CRONOLÓGICA PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS – TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – NÃO ENQUADRAMENTO – TRAMITAÇÃO REGULAR – ALTERAÇÃO DA ORDEM DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – MATÉRIA QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – ORDEM DENEGADA.
Se o paciente possui uma pena remanescente de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses para ser cumprida, sem preenchimento do requisito objetivo, não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária.
O habeas corpus não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional quando o processo executivo está em regular tramitação e será analisado segundo critério cronológico (TJMT, HC N.U 1014326-67.2020.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1003503-68.2019.8.11.0000).
A análise da progressão de regime prisional “exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância” (TJMT, HC N.U 1016499-64.2020.8.11.0000).” (N.U 1002727-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)
Isto posto, não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora.
Após, vista ao Ministério Público.
Intimem-se, cumpra-se.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista